Tribunal: TJDFT
Processo: 0709040-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.

2. Em análise aos documentos dos autos e conforme as necessidades presumidas da filha menor em tenra idade, a prestação de 70% (setenta por cento) do salário mínimo é proporcional e atende ao binômio necessidade e possibilidade atuais.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.